Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A segurança foi concedida “para determinar a nomeação da impetrante VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA no cargo para o qual aprovada (Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF)" (ID 57837657). O DF interpôs Recurso Extraordinário (ID 63647468), o qual teve o seguimento negado pela Presidência deste TJDFT (ID 64716933). Foi certificado o trânsito em julgado em 02/12/2024. Arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR